Tribunal: STJ
Processo: 5002678-39.2020.8.13.0720
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801742 - MG (2024/0443605-
0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES UNIDOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO PINTO - MG083195
LESLEI SIMON - SC012895
IVAN MEDEIROS COELHO E OUTRO(S) - RJ243951
EMBARGADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO CHAVES DE SOUSA - SP206947
LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - SP215351
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:48
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: f20e9e82-94f6-43e7-8a97-b9d263a905d4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801742 - MG (2024/0443605-
0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES UNIDOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO PINTO - MG083195
LESLEI SIMON - SC012895
IVAN MEDEIROS COELHO E OUTRO(S) - RJ243951
EMBARGADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO CHAVES DE SOUSA - SP206947
LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - SP215351
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão, de minha
relatoria, no qual a Quarta Turma negou provimento ao agravo assim ementado (fl.
910):
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
TRANSPORTE
DE
CARGA.
SEGURO.
NEGATIVA
DE
COBERTURA SECURITÁRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões deste recurso, a parte embargante alega que acórdão recorrido
foi omisso, pois não abordou a questão fundamental de que o roubo da carga, ocorrido
sob ameaça de arma de fogo, não possui relação de causalidade com a ausência de
dispositivos de segurança na carreta.
Afirma que existem precedentes do STJ reconhecendo o roubo à mão
armada como evento de força maior, capaz de afastar a responsabilidade da
transportadora.
Aduz que o agravo interno trata de questões puramente de direito, e não de
reexame de fatos ou cláusulas contratuais.
Documento eletrônico VDA50363052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:34
Código de Controle do Documento: 8e519fd3-d521-4b75-9cdf-1e940c4bf808

Argumenta a existência de contradição, visto que os pedidos de indenização
por danos e lucros cessantes foram indeferidos por ausência de prova, mas o pedido
para produção de provas foi indeferido.
Impugnação apresentada às fls. 931/933.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida.
Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, na
medida em que são recursos de fundamentação vinculada, adstritos à correção dos
vícios de omissão, contrariedade, obscuridade ou, ainda, erro material. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração
contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir
erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado
o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex,
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.953.180/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
24/8/2022
30/8/2022

No presente caso, da análise dos embargos, verifica-se que, sob pretexto de
omissão e obscuridade no acórdão, pretende a parte embargante a reforma do julgado
a fim de que seja examinado o mérito do seu recurso especial.
Ocorre que o acórdão embargado é claro em suas premissas e objetivo em
suas conclusões, inexistindo vício a ser sanado. Apenas, a solução prestigiada não
corresponde à desejada pela parte embargante, circunstância que não caracteriza
ofensa à legislação.
Na hipótese, conforme consignado no acórdão embargado, a Corte local
afastou o dever de indenização pela seguradora, tendo em vista que houve
inadimplemento contratual pelo segurado, de forma que agravou intencionalmente o
risco. Assim, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à responsabilidade da
seguradora, demandaria, de fato, o reexame do acervo contratual e fático dos autos,
situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Não observo, pois, vício no acórdão, senão julgamento contrário aos
interesses da recorrente, o que não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA50363052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:34
Código de Controle do Documento: 8e519fd3-d521-4b75-9cdf-1e940c4bf808

Assim, considerando que não ficou demonstrada efetivamente a existência
de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, conclui-se que a pretensão
da parte embargante é unicamente um novo julgamento da causa, finalidade à qual
não se presta a via eleita.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50363052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:34
Código de Controle do Documento: 8e519fd3-d521-4b75-9cdf-1e940c4bf808

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.801.742 / MG
Número Registro: 2024/0443605-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232563643004 50026783920208130720
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES UNIDOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO PINTO - MG083195
LESLEI SIMON - SC012895
IVAN MEDEIROS COELHO E OUTRO(S) - RJ243951
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO CHAVES DE SOUSA - SP206947
LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - SP215351
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES UNIDOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO PINTO - MG083195
LESLEI SIMON - SC012895
IVAN MEDEIROS COELHO E OUTRO(S) - RJ243951
EMBARGADO : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO CHAVES DE SOUSA - SP206947
LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - SP215351
Documento eletrônico VDA50756697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:08
Código de Controle do Documento: 37cba101-0ec7-4211-977e-a861c7d855d0

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:08
Código de Controle do Documento: 37cba101-0ec7-4211-977e-a861c7d855d0